Tribunal: TJBA
Processo: 0537128-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537128-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Disalli Comércio de Alimentos Ltda

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES, IAN SOUTO SOUZA MENDES

APELADO: Natalia Jacques Almeida

Advogado(s)
:
WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA, RAFAELA DE JESUS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PLEITO LIMINAR E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDAS.
ALEGADA ABERTURA FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA EM NOME DA AUTORA, QUE CELEBROU CONTRATO COM A EMPRESA APELANTE,
A QUAL INSCREVEU OS SEUS DADOS EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
POR INADIMPLÊNCIA.
NÃO COMPROVADA CONDUTA ILÍCITA
PRATICADA PELA RECORRENTE POR TER FIRMADO CONTRATO COM PESSOA JURÍDICA LEGALMENTE REGULAMENTADA E CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA DE
FRAUDE. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC).
NÃO CONFIGURADA
RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2º, DO CPC.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
nº.
0537128-86.2017.8.05.0001
,
da comarca de Salvador, figurando como apelante
DISALLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e como apelada

NATÁLIA JACQUES ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar as preliminares arguídas; conhecer e
DAR
PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

06